Tribunal: STF
Processo: Rcl 70515
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Henrique Domingues afirma haver o Juiz Eleitoral da 127ª Zona Eleitoral do Foro da Comarca de Cidade Gaúcha contrariado, na Representação Eleitoral n. 0600125-33.2024.6.16.0127, o decidido na ADPF 130.



    Aponta figurar como representado em representação eleitoral por propaganda extemporânea negativa ajuizada pelo partido MDB. Afirma ter o juízo reclamado deferido pedido de medida liminar para determinar a remoção, no prazo de 24 horas, de vídeo por ele publicado nas redes sociais “Facebook” e “Instagram”, bem como se abster de veicular ou divulgar materiais com o mesmo conteúdo.



    Sustenta que o vídeo em comento consiste em reprodução de matéria jornalística sobre operação policial envolvendo ex-prefeito do Município de Cidade Gaúcha, de conteúdo informativo.



    Argumenta que o provimento reclamado interfere em sua liberdade de informação e de comunicação social e, nesse sentido, viola a orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, que conferiu primazia a esses direitos fundamentais quando em colisão com direitos da personalidade de pessoas retratadas.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    2. É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.



    Ao julgar a ADPF 130, o Colegiado Maior declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Vale dizer, esta Corte debruçou-se, naquela oportunidade, sobre a validade constitucional da indigitada lei, não constituindo objeto daquele julgado o exame da compatibilidade vertical das demais disposições do ordenamento jurídico que, em alguma medida, imponham restrição ao exercício da liberdade de expressão.



    O ato reclamado, por outro lado, apoia-se sobre os seguintes fundamentos:



    [...] resta claro que o representado divulgou, no material impugnado, fato sabidamente inverídico, de forma a colocar em cheque a própria credibilidade da Justiça Eleitoral.



    Além do mais, a análise do vídeo impugnado demonstra claramente que as informações falsas têm por intuito prejudicar a imagem do outro pré-candidato à prefeitura do Município de Cidade Gaúcha. Isto porque é fato notório, de conhecimento de todos os cidadãos de Cidade Gaúcha, que o adversário do representado é ex-prefeito do município. E, a partir de 1 minuto e 14 segundos do vídeo impugnado, aponta-se que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do ex-prefeito de Cidade Gaúcha (repetindo-se a frase ex-prefeito de Cidade Gaúcha por diversas vezes), seguido da frase "Xô Corrupção".



    Ainda que o material replique reportagem transmitida em TV aberta, no novo material houve edição, com repetição do termo "ex-prefeito de Cidade Gaúcha" por diversas vezes, de forma a frisar e chamar atenção, de maneira exagerada, para a figura do adversário político, com nítida intenção difamatória, imputando a ele atos de corrupção que ainda se encontram em análise pela justiça comum.



    Conforme já frisado, é pacífico na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico.



    O ato decisório questionado está amparado em disposições específicas da legislação eleitoral, que contempla restrições à plena liberdade de expressão como forma de resguardar, no interesse público, os efeitos que o seu exercício indevido possa ter sobre o equilíbrio e a isonomia do pleito eleitoral.



    A questão controvertida na origem não se amolda, portanto, às discussões travadas no julgamento da ADPF 130. Ao revés, verifica-se que houve mera aplicação da legislação eleitoral sobre limitações à propaganda eleitoral e ao uso dos meios de comunicação.



    Por fim, dissentir das razões adotadas pelo ato reclamado, para assentar a inexistência de elementos indicadores de abuso no exercício da livre expressão do pensamento, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente